Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-79.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003225-79.2020.8.14.0028

APELANTE: IKAYANE BRAGA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DO
QUANTUM
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE E OBEDIÊNCIA DA SÚMULA N. 231, DO STJ. PENA DE ROUBO QUE NÃO DEVE SER ALTERADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.

2.
A pena já foi aplicada no mínimo legal, não havendo que se falar em redução como quer a defesa, tendo em vista que o pedido resta inócuo. De igual modo, quando ao pleito de atenuação da pena em 1/3 (um terço) verifica-se agiu com acerto o juízo singular, eis que em obediência a Súmula n. 231 do STJ, há impedimento que seja atenuada a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

3. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IKAIANE BRAGA DA COSTA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado nos artigos 157, §2º, II, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70, do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15873302)
, no dia 06.04.2020, nesta cidade, a Denunciada IKAIANE BRAGA DA COSTA foi presa em flagrante delito por ter subtraído, em companhia de menor de 18 (dezoito) anos e mediante grave ameaça e em concurso de agentes, um celular da vítima Ana Caroline dos Santos Rodrigues.

Extrai-se dos autos que no dia supramencionado, por volta das 17h, policiais militares foram informados via NIOP que uma mulher teve seu celular subtraído na Rua Antônio Chaves, bairro Novo Horizonte, neste município, e que as infratoras estariam em uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca.

Assim sendo, os agentes públicos se dirigiram à residência da vítima, identificada como ANA CAROLINE DOS SANTOS RODRIGUES, para colher informações sobre o ocorrido. Chegando ao local, a ofendida repassou as características das nacionais, bem como da
res furtiva
, tendo ainda narrado toda a dinâmica dos fatos.

De posse das informações, a equipe policial realizou rondas nas proximidades e encontrou, na Av. 2000, em frente ao colégio Geraldo Veloso, no Novo Horizonte, duas mulheres sentadas em uma praça e junto delas estava estacionada uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca, placa QVC OD22. Em ato contínuo, foi repassada uma fotografia das nacionais para a vítima, tendo esta reconhecido ambas como sendo as pessoas que lhe subtraíram o aparelho celular.

Ressalta-se ainda que as mulheres foram identificadas como sendo IKAIANE BRAGA DA COSTA e FERNANDA DA SILVA RODRIGUES e posteriormente conduzidas à sede policial para a adoção dos procedimentos de praxe.

Na Delegacia, a vítima narrou que no mesmo dia, por volta das 16h estava transitando na Rua Antônio Chaves, próximo ao Colégio Monteiro Lobato, momento em que duas mulheres, sendo que a condutora era morena e de cabelo ruivo, em uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca, lhe abordaram e pediram informações acerca de localização do Colégio Geraldo Veloso.

Na oportunidade, a da "garupa", cujas características eram magra, cabelo curto e loiro, proferiu as seguintes palavras: “
Entrega o celular, senão eu te mato
” e em seguida pegou seu aparelho celular SAMSUNG J5 PRIME que estava em seu bolso de trás.

Destacou ainda que não viu as nacionais portando qualquer arma de fogo ou faca e depois da empreitada criminosa, ligou para o 190, de modo que uma equipe policial compareceu à sua residência para colher informações. Por fim, em sede administrativa, reconheceu IKAIANE BRAGA DA COSTA e F. DA S. R. como sendo as pessoas que subtraíram seu celular.

Perante autoridade policial, a adolescente F. DA S. R., declarou que é amiga da acusada e que no dia e hora em questão, pegou a motocicleta escondida de sua genitora para levar IKAIANE na casa de sua namorada, localizada no bairro Liberdade, naquele município. Assim sendo, quando trafegavam próximo ao colégio Monteiro Lobato, avistaram a vítima passando pela calçada com uma criança, momento em que a denunciada disse "
encosta aí que vou perguntar pra onde é a escola
".

Após parar a motocicleta ao lado da vítima, IKAIANE pediu informações sobre a localização da escola Geraldo Veloso e em seguida disse "
não se mexe senão eu te mato
”. Em ato contínuo, a acusada puxou o celular do bolso da ofendida e depois evadiram-se do local. Aduziu ainda que se dirigiram ao local de trabalho da nacional KATARINA namorada de KAIANE próximo ao mencionado colégio, tendo a denunciada entregado a
res furtiva
para a mesma. Por derradeiro, afirmou que no momento do crime, não estavam portando arma de fogo ou qualquer outro instrumento.

Perante a autoridade policial, a denunciada alegou que conduzia a motocicleta nas proximidades da Escola Monteiro Lobato, oportunidade em que viu a vítima transitando pela calçada e então indagou F. (adolescente) se teria coragem de roubar o celular da mesma, tendo respondido que sim. Assim sendo, parou o veículo ao lado de ANA CAROLINE para pedir uma informação, momento em que a adolescente se aproximou e puxou o celular do bolso da vítima, tendo empreendido fuga em seguida.

Afirmou, por fim, que entregou o celular para sua namorada, alegando que o teria comprado e que no momento do crime, não estava de posse de arma de fogo nem outro instrumento.

Em
razões recursais (ID 15873376),
a defesa da apelante pugna pela reforma da sentença absolvendo a ré do delito de roubo e o desclassificando para o delito de furto, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Requer a absolvição pelo delito de corrupção de menor.

Pugna, ainda, que, caso não seja aceita a desqualificação do delito, seja reduzida a pena em 1/3 (um terço) em razão da confissão espontânea.

Por fim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em
contrarrazões (ID 15873380)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da desclassificação para o delito de furto.

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora a ré condenada para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
” no crime praticado pela apelante, haja vista que a declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, não é suficiente para caracterizar o delito de roubo tendo em vista que a vítima sequer viu a ré, pois estava de costas no momento da abordagem.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos da vítima e da testemunha, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pela recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em Juízo, da confissão livre da ré, além do autos de entrega bem subtraído na posse da mesma.

Ademais, além da confissão da ré não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu
, a vítima a Ana Caroline dos Santos R,odrigues, ao depor em Juízo, por meio de mídia ID 15873328, relatou que estava voltando da escola acompanhada de uma criança, quando avistou a ré juntamente com outra pessoa, na oportunidade que a ré perguntou onde era uma escola, tendo a vítima Ana Caroline passado a informação do local, ao se virar, a vítima foi surpreendida pela ré afirmando que se não passasse o seu celular que estava no bolso de trás ela iria lhe matar. A vítima acrescenta que neste momento por estar de costas não viu se a ré estava armada.

Pelo que se depreende desta declaração da vítima,
houve sim a grave ameaça a vida da vítima
, e ainda, houve o contato visual da vítima com a acusada que foi devidamente reconhecida, pois foi o tempo de passar a informação anterior e virar de costas.

As declarações da vítima se harmonizam com as demais provas dos autos, como o depoimento da vítima em Delegacia ID 15873298.

Como se vê do depoimento da ofendida, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, principalmente quando em harmonia com os testemunhos de policiais que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o paciente praticou o crime roubo impróprio, na modalidade consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, bem como de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo em questão. Noutras palavras, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que o paciente efetivamente praticou e consumou o crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal de furto, ou para reconhecer a modalidade tentada.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes.

- É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).

- Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora a ré/apelante condenada, para o crime de furto.

2. Pleito de aplicação da pena no mínimo legal, e ainda, do aumento do
quantum
da atenuante para 1/3 (um terço).

Nesta fase entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, eis que desde a primeira fase da dosimetria da pena apurou devidamente os critérios do art. 59, do CPB.

A
pena já foi aplicada no mínimo legal
, não havendo que se falar em redução como quer a defesa, tendo em vista que o pedido resta inócuo.

De igual modo, quando ao pleito de atenuação da pena em 1/3 (um terço) verifica-se agiu com acerto o juízo singular, eis que em obediência a Súmula n. 231 do STJ, há impedimento que seja atenuada a pena abaixo do mínimo legal.

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

3. Quanto ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor - art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo a adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição da ré por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024